Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1267). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto natalino ao agravado, condenado por crime de receptação, nos termos do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e dos arts. 192 e 193 da Lei de Execução Penal, declarando extintas as penas privativas de liberdade.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 é inconstitucional; (ii) estabelecer se a concessão do indulto exige interpretação conjunta com os arts. 1o a 4o do mesmo Decreto.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e a Súmula Vinculante no 10 impedem que órgão fracionário declare inconstitucionalidade de norma sem decisão do plenário do tribunal ou do STF.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1450100 (Tema 1267 da repercussão geral), reconhece a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, afastando a necessidade de nova submissão da questão ao Conselho Especial.
5. O indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República (CF, art. 84, XII), constituindo ato de clemência estatal, cuja interpretação deve ser restritiva, sem possibilidade de acréscimos judiciais.
6. A análise do indulto deve observar apenas os requisitos objetivos previstos no decreto, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
7. Não se admite a exigência de interpretação conjunta entre o art. 5o e os arts. 1o a 4o do Decreto no 11.302/2022, pois tratam de hipóteses distintas e cumulatividade não foi prevista pelo Chefe do Poder Executivo.
8. Em caso de dúvida, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, devendo a interpretação beneficiar o condenado.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022 é constitucional, conforme decisão do STF no Tema 1267 da repercussão geral.
2. O indulto natalino é prerrogativa privativa do Presidente da República, fundada no art. 84, XII, da CF/1988, e deve ser interpretado de forma restritiva.
3. O Poder Judiciário não pode criar requisitos não previstos no decreto presidencial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
4. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022 não exige interpretação conjunta com os artigos 1o a 4o, pois contemplam hipóteses distintas de concessão de indulto